Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REFIS2020. ADESÃO. PARCELAMENTO. DÉBITO. PAGAMENTO PARCIAL. LIBERAÇÃO. MONTANTE SUPERIOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Se o magistrado determinou a liberação de montante equivalente ao somatório de 4 (quatro) parcelas, das 5 (cinco) do financiamento da dívida do apelante, em favor do apelado, sem considerar o pagamento da segunda parcela do REFIS2020, impõe-se a restituição ao apelante da diferença dos valores, acrescido daquele correspondente ao excesso de execução, corrigidos monetariamente.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.